Tribunal: TCU
Processo: 030.184/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11034/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.184/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Oliveira Ambrosio (XXX.047.100-XX); Aline Talayer Barbosa (XXX.556.300-XX); Andrea Karina Nunes (XXX.206.010-XX); Daiane da Silva Teixeira (XXX.014.380-XX); Dalcion Dalvicio da Silva (XXX.419.030-XX); Fabiane Eickhoff Petry (XXX.676.470-XX); Luciano Eduardo de Brito Luz (XXX.413.790-XX); Paula Correa Soares (XXX.166.800-XX); Silvia Ribeiro Cabral Abeche (XXX.894.400-XX); Tamires Oliveira dos Santos (XXX.858.870-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3.1.Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.